Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706313-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VETERINARIA E AGROPECUARIA SOUTO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos da Execução Fiscal que move em desfavor de VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA SOUTO LTDA-ME (proc. no 0015943-49.2004.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo determinou o arquivamento da ação, sem baixa na distribuição, com supedâneo no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Aduz o agravante, em breve síntese, que referidos Provimentos determinam o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos); que o valor atualizado do débito alcança a cifra de R$ 10.509,65 (dez mil quinhentos e nove reais e sessenta e cinco centavos); que referido valor supera o previsto no art. 2o do Provimento no 47/2020, motivo pelo qual a ação não poderia ser arquivada. Sustenta que a r. decisão agravada também indeferiu eventual requerimento das partes, ferindo o disposto no art. 5o, XXXV, da CF – princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também ao contido no art. 1o, § 1o, do Provimento 13/2012, o qual autoriza o prosseguimento da ação a qualquer tempo, bastando que a Fazenda Pública o requeira, não se exigindo qualquer justificativa. Destaca, ainda, que houve violação ao art. 797 do CPC, pois a execução se desenvolve no interesse do credor, o que significa dizer que todas as medidas previstas em lei devem ser adotadas para a efetiva satisfação do crédito. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo do fumus boni juris e, a título de periculum in mora, o fato de encontrar-se impedido de realizar a regular cobrança de seu crédito público, como também a possibilidade de o devedor dilapidar seu patrimônio. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com imediata determinação de citação do executado. No mérito, o provimento do recurso, para que seja reconhecido que: a) o valor definido no Provimento 13/2012, atualizado pelo Provimento 47/2020, deve levar em consideração o valor atualizado da dívida na data da decisão; b) que a Fazenda Pública pode a qualquer tempo requerer o prosseguimento do executivo fiscal, sendo que a decisão que a impede viola o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012, o art. 5o, XXXV, da CF, e os arts. 2o, 4o e 797 do Código de Processo Civil. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, não verifico a ocorrência do requisito relativo ao risco de dano grave ou de difícil reparação, o qual, concomitantemente à probabilidade de provimento do recurso, deve estar presente para a concessão do efeito suspensivo pleiteado (parágrafo único do art. 995 do CPC). De uma breve análise aos autos de origem, constata-se que a execução fiscal foi proposta em 2004, com inúmeras tentativas de se alcançar bens penhoráveis do devedor por meio dos sistemas disponibilizados ao juízo, tal como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, como também teve sua tramitação suspensa por diversas vezes. Da mesma forma, consta dos autos que o devedor foi citado (ID 15041022 dos autos de origem). Nesse passo, o argumento do agravante de que encontra-se impedido de realizar a regular cobrança de seu crédito não se mostra suficiente à embasar o risco de dano grave, haja vista que o vem exercendo ao longo dos últimos anos. Lado outro, não há qualquer indício de que o devedor esteja dilapidando seu patrimônio, porquanto não há demonstração sequer de que haja patrimônio, conforme demonstram as pesquisas de bens efetuadas por meio dos sistemas judiciais retro mencionados. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória, Tutela de urgência e tutela de evidência do CPC/73 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo vindicado. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 4 de março de 2021 18:29:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator